Tribunal: TRF3
Processo: 5002720-21.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: 2014-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002720-21.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: WILSON JOSE OLARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A, TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON JOSE OLARIO

Advogados do(a) APELADO: TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A, ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002720-21.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: WILSON JOSE OLARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A, TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON JOSE OLARIO
Advogados do(a) APELADO: TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A, ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autor

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002720-21.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: WILSON JOSE OLARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A, TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON JOSE OLARIO

Advogados do(a) APELADO: TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A, ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002720-21.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: WILSON JOSE OLARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A, TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON JOSE OLARIO
Advogados do(a) APELADO: TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A, ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, em síntese, reconhecer a especialidade dos períodos de 01/10/1983 a 04/10/1994 e de 01/02/2008 a 11/02/2016 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER). Fixados os consectários. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Não resignada, a parte autora interpôs apelação, na qual requer a conversão do julgamento em diligência para a produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo reconhecimento dos períodos de 20/09/1995 a 31/05/1996, 02/01/1997 a 11/05/1999 e 02/08/1999 a 25/05/2007 e a consequente concessão da aposentadoria especial. Prequestiona a matéria para fins recursais.
Inconformada, a autarquia interpôs apelação, na qual impugna os enquadramentos efetuados e requer a improcedência dos pedidos. Prequestiona a matéria para fins recursais.
Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002720-21.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: WILSON JOSE OLARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A, TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON JOSE OLARIO
Advogados do(a) APELADO: TELMA RODRIGUES DA SILVA - SP121483-A, ALEXANDRA OLIVEIRA CORTEZ - SP148752-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade e merecem ser conhecidos.
Compulsados os autos, não está configurado o alegado cerceamento de defesa.
Efetivamente, cabe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), os ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos do direito invocado, por meio de prova suficiente e segura.
Nesse passo, a fim de demonstrar a natureza especial do labor desenvolvido nos lapsos vindicados, deve a parte suplicante carrear documentos aptos certificadores das condições insalubres em que permaneceu exposta, com habitualidade e permanência, como formulários padrão e laudos técnicos individualizados, cabendo ao magistrado, em caso de dúvida fundada, o deferimento de prova pericial para confrontação do material reunido à exordial.
Com efeito, compete ao juiz a condução do processo, cabendo-lhe apreciar a questão de acordo com o que está sendo debatido. Dessa forma, o juiz não está obrigado a decidir a lide conforme pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme seu livre convencimento, fundado em fatos, provas, jurisprudência, aspectos ligados ao tema e legislação que entender aplicável ao caso.
Se não houver dúvida fundada sobre as condições em que o segurado desenvolveu suas atividades laborativas, despicienda revela-se a produção de prova pericial para o julgamento da causa e, por consequência, não estará configurado cerceamento de defesa ou violação de ordem constitucional ou legal.
Passo à análise das questões trazidas a julgamento.
Do enquadramento de período especial
Editado em 3 de setembro de 2003, o Decreto n. 4.827 alterou o artigo 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, o qual passou a ter a seguinte redação:
"Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:
(...)
§ 1o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.
§ 2o As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período."
Por conseguinte, o tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados farão jus à conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.
Ademais, em razão do novo regramento, encontram-se superadas a limitação temporal, prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998, e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.
Nesse sentido: STJ, REsp 1010028/RN, 5a Turma; Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/02/2008, DJe 07/04/2008.
Cumpre observar que antes da entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, regulamentador da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, não se exigia (exceto em algumas hipóteses) a apresentação de laudo técnico para a comprovação do tempo de serviço especial, pois bastava o formulário preenchido pelo empregador (SB40 ou DSS8030) para atestar a existência das condições prejudiciais.
Nesse particular, a jurisprudência majoritária, tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), assentou-se no sentido de que o enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 894.266/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016.
Contudo, tem-se que, para a demonstração do exercício de atividade especial cujo agente agressivo seja o ruído, sempre houve a necessidade da apresentação de laudo pericial, independentemente da época de prestação do serviço.
Nesse contexto, a exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/1997, que majorou o nível para 90 decibéis. Isso porque os Decretos n. 83.080/1979 e 53.831/1964 vigoraram concomitantemente até o advento do Decreto n. 2.172/1997.
Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.0.1, 3.0.1 e 4.0.0 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999).
Quanto a esse ponto, à míngua de expressa previsão legal, não há como conferir efeito retroativo à norma regulamentadora que reduziu o limite de exposição para 85 dB(A) a partir de novembro de 2003.
Sobre essa questão, o STJ, ao apreciar o
Recurso Especial n. 1.398.260
, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento acerca da
inviabilidade da aplicação
retroativa do decreto que reduziu o limite de ruído no ambiente de trabalho (de 90 para 85 dB) para configuração do tempo de serviço especial (julgamento em 14/05/2014).
Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o
ARE n. 664.335
, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.
Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "
EPI Eficaz (S/N)
" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.
Neste caso, no tocante ao intervalo controverso de 01/10/1983 a 04/10/1994, depreende-se dos documentos acostados ao processo administrativo (dentre eles: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, ficha de inscrição e declaração do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica) o exercício da atividade de impressor e tipógrafo, o que foi corroborado por prova testemunhal produzida nestes autos.
Desta forma, a sentença não merece quanto ao enquadramento desse intervalo em razão da atividade, o que é possível até 28/4/1995, nos termos dos códigos 2.5.5 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 (“trabalhadores permanentes nas indústrias poligráficas”) e 2.5.8 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 (“indústria gráfica e editorial”).
Nesse sentido:
TRF3, Apelação/Remessa Necessária – 1739163, ApelRemNec 0003418-89.2006.4.03.6183, Processo antigo formatado: 2006.61.83.003418-6, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 5/6/2019; ApCiv 5003382-39.2018.4.03.6183, Relator Desembargador Federal Tania Regima Marangoni, 8a Turma, Intimação via sistema Data: 28/6/2019.
Quanto aos períodos de 20/09/1995 a 31/05/1996, 02/01/1997 a 11/05/1999, 02/08/1999 a 25/05/2007 e 01/02/2008 a 11/02/2016, a parte autora logrou demonstrar, via formulário padrão, laudos periciais por similaridade e PPP (em relação ao último insterstício), a exposição habitual e permanente a agentes químicos hidrocarbonetos aromáticos, fato que se amolda aos itens 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 e 1.0.17 do anexo do Decreto n. 3.048/1999.
Sobre o tema, cabe destacar que os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, em especial os hidrocarbonetos, não requerem análise quantitativa e sim qualitativo
(TRF-4 - APELREEX: 50611258620114047100 RS 5061125-86.2011.404.7100, Relator: (Auxílio Vânia) PAULO PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 09/07/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 10/07/2014); (TRF-1- AC: 00435736820104013300 0043573-68.2010.4.01.3300, Relator: JUIZ FEDERAL ANTONIO OSWALDO SCARPA, Data de Julgamento: 14/12/2015, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 22/01/2016 e-DJF1 P. 281).
A perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial (
REsp 1370229/RS, MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/2/2014; RESP 201700371993, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 2/5/2017
).
Ademais, para o período de 01/02/2008 a 11/02/2016, o PPP evidencia a exposição, com habitualidade e permanência, ao agente nocivo “ruído” em níveis superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária, o que possibilita o reconhecimento da atividade insalutífera.
Cumpre destacar que eventual utilização de metodologia diversa não desnatura a especialidade do período, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte (Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017).
Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes.
No mais, questões afetas ao recolhimento de contribuições previdenciárias ou divergências na GFIP não devem, em tese, influir no cômputo da atividade especial exercida pelo segurado, à vista do princípio da automaticidade (artigo 30, I, da Lei n. 8.212/1991), aplicável neste enforque.
Com efeito, inexiste violação da regra inscrita no artigo 195, § 5o, do Texto Magno, haja vista caber ao empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas pelo segurado. Nesse sentido: TRF3, Ap 00204944120174039999, AC 2250162, Rel. DES. FED. TORU YAMAMOTO, 7a Turma, Fonte e-DJF3 Judicial 1, DATA: 25/9/2017.
Em síntese, prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades executadas nos interregnos de 20/09/1995 a 31/05/1996, 02/01/1997 a 11/05/1999 e 02/08/1999 a 25/05/2007, em acréscimo aos já enquadrados pelo Juízo
a quo
, ora mantidos.
Nessas circunstâncias, a parte autora conta mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial e, desse modo,
faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial,
nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.
Do termo inicial
Sobre o termo inicial do benefício, algumas considerações devem ser feitas.
De plano, como a comprovação da atividade debatida ocorreu apenas nestes autos, por meio de prova não submetida à prévia apreciação administrativa, penso ser adequada a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, momento em que a autarquia teve ciência da pretensão, em sua plenitude, e a ela pôde resistir.
Quanto a esse aspecto, destaca-se o fato de o Poder Judiciário exercer suas atribuições em substituição à Administração que deve praticar os atos que lhe são inerentes como atividade primária.
Vale dizer: preponderantemente, apenas os atos que a Administração deveria, por lei, praticar podem ser passíveis de controle judicial, sob o enfoque de possível lesão ou ameaça a direito.
Nessa esteira, a concessão de benefício fundada em prova produzida exclusivamente na esfera judicial, por impedir a Administração de exercer o pleno exercício das atribuições que lhe são inerentes, afasta a configuração de mora da autarquia e a possibilidade de fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.
Afinal, a insuficiência ou inaptidão de elementos probatórios do direito invocado configura situação que, de forma indireta, inviabiliza o exercício de atividade própria da Administração.
A propósito, esses mesmos fundamentos foram evocados pelo Ministro Roberto Barroso ao apreciar, sob o regime da repercussão geral, o RE n. 631.240 e fixar tese sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo nas ações de conhecimentos de cunho previdenciário.
Confira-se o seguinte trecho do voto:
“17. Esta é a interpretação mais adequada ao princípio da separação de Poderes. Permitir que o Judiciário conheça originariamente de pedidos cujo acolhimento, por lei, depende de requerimento à Administração significa transformar o juiz em administrador, ou a Justiça em guichê de atendimento do INSS, expressão que já se tornou corrente na matéria. O Judiciário não tem, e nem deve ter, a estrutura necessária para atender às pretensões que, de ordinário, devem ser primeiramente formuladas junto à Administração. O juiz deve estar pronto, isto sim, para responder a alegações de lesão ou ameaça a direito. Mas, se o reconhecimento do direito depende de requerimento, não há lesão ou ameaça possível antes da formulação do pedido administrativo. Assim, não há necessidade de acionar o Judiciário antes desta medida....”
Não obstante o entendimento acima consignado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no artigo 14, § 4o, da Lei n. 10.259/2001, ao tratar especificamente da matéria, deliberou pela prevalência da seguinte orientação (g. n.):
“A
comprovação extemporânea
da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do
requerimento administrativo
, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria”. (Pet 9.582/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 16/09/2015)
No mesmo sentido são os recentes julgados da Corte Superior: REsp 1.859.330/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no REsp 1.609.332/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/3/2019.
Dessa forma,
curvo-me
ao entendimento do STJ para fixar o termo inicial da concessão do benefício na data do requerimento administrativo (DER – 17/01/2017).
Todavia, deve ser observada a incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial, sob pena de cessação da aposentadoria especial, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do julgamento do Tema 709 do STF.
Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111, do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.
Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).
Os demais consectários não foram objeto de questionamento nas razões recursais, de modo que se mantêm à luz do julgado
a quo
.
No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.
Diante do exposto,
rejeito
a matéria preliminar suscitada pela parte autora e, no mérito,
nego provimento
à apelação do INSS e
dou provimento
à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação: (i) também reconhecer a especialidade dos interstícios de 20/09/1995 a 31/05/1996, 02/01/1997 a 11/05/1999 e 02/08/1999 a 25/05/2007; (ii) determinar a concessão da aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (DER – 17/01/2017), e (iii) ajustar os honorários sucumbenciais.
Informe-se ao INSS, via sistema, para fins de readequação da tutela antecipatória de urgência concedida.
É o voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHO EM INDÚSTRIA GRÁFICA. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. ENQUADRAMENTO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO.
- Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), é da parte autora o ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de prova suficiente e segura, competindo ao juiz decidir a lide conforme seu livre convencimento, fundado em fatos, provas, jurisprudência, aspectos ligados ao tema e legislação que entender aplicável ao caso. Cerceamento de defesa não visualizado. Preliminar rejeitada.
- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.
- O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995).
- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.
- Comprovado o trabalho em indústria gráfica, fato que possibilita o enquadramento em razão da atividade, nos termos dos códigos 2.5.5 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 (“trabalhadores permanentes nas indústrias poligráficas”) e 2.5.8 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 (“indústria gráfica e editorial”). Precedentes.
- “Perfil Profissiográfico Previdenciário” – PPP e laudos técnicos indicam a exposição habitual e permanente a agentes químicos e ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares, situação que autoriza o enquadramento.
- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem análise quantitativa e sim qualitativa. Precedentes.
- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes.
- A parte autora faz
jus
à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991, desde a data do requerimento administrativo.
- Termo inicial fixado na data do requerimento administrativo.
- Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).
- Ausência de contrariedade à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.
- Rejeitada a preliminar suscitada pela parte autora.
- Apelação do INSS não provida.
- Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar suscitada pela parte autora e, no mérito, negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.